Tribunal: TJSP
Processo: 1001567-38.2018.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços. Energia elétrica. Constatação de fraude no relógio medidor, culminando com a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção. Autora que pede a declaração de nulidade desse Termo, sustentando a ausência de fraude. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no integral acolhimento do

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços. Energia elétrica. Constatação de fraude no relógio medidor, culminando com a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção. Autora que pede a declaração de nulidade desse Termo, sustentando a ausência de fraude. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no integral acolhimento do pedido inicial. EXAME: "Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI" produzido de forma unilateral, que não basta como prova da fraude atribuída ao autor. Fornecedora que descartou o relógio medidor, inviabilizando a perícia para a comprovação da fraude atribuída à autora. Ausência de prova submetida ao regular contraditório. Débito de R$ 25.714,38, lançado a pretexto da fraude, que se mostra inexigível. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600695
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001567-38.2018.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante RAFITOS
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO.
V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001567-38.2018.8.26.0125 -Voto no 18.576
2
VOTO No
: 18.576
APELAÇÃO No: 1001567-38.2018.8.26.0125
COMARCA
: CAPIVARI 2a VARA
APELANTE
: RAFITOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
EIRELI EPP
APELADA
: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
JUIZ
: ANDRE LUIZ MARCONDES PONTES

*AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Constatação de fraude no relógio medidor,
culminando com a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção.
Autora que pede a declaração de nulidade desse Termo,
sustentando a ausência de fraude. SENTENÇA de parcial
procedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no integral
acolhimento do pedido inicial. EXAME: “Termo de Ocorrência de
Irregularidade - TOI” produzido de forma unilateral, que não basta
como prova da fraude atribuída ao autor. Fornecedora que
descartou o relógio medidor, inviabilizando a perícia para a
comprovação da fraude atribuída à autora. Ausência de prova
submetida ao regular contraditório. Débito de R$ 25.714,38,
lançado a pretexto da fraude, que se mostra inexigível. Sentença
parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “....resolvo o mérito, nos termos dos artigos 487,
inciso I e 490, ambos do Código de Processo Civil, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do polo ativo apenas para,
confirmando-se parcialmente a tutela antecipada anteriormente concedida,
determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia
elétrica à autora em razão da dívida discutida nestes, sob pena de aplicação
de multa diária de R$ 100,00, limitado a R$ 10.000,00, quando então a
obrigação se converteria em perdas e danos. Fica rejeitado o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001567-38.2018.8.26.0125 -Voto no 18.576
3
declaração de inexigibilidade do débito, pois devida tal cobrança.
Considerando que as partes são vencedores e vencidos ao mesmo tempo,
determino que as despesas processuais sejam igualmente rateadas entre o
polo ativo e o polo passivo, na forma do artigo 86 do Código de Processo
Civil. Quanto aos honorários advocatícios, fixo-os na forma do § 2o, art. 85,
do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa pela Tabela Prática do TJSP (desde a data do
ajuizamento, cf. Súmula 14 do STJ, até a data do efetivo pagamento) e
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (desde a data do
trânsito em julgado, nos termos do § 16o, do art. 85 do Código de Processo
Civil, até a data do efetivo pagamento). Conforme estipula o art. 87, § 1o, do
Código de Processo Civil, a verba honorária será rateada, em igual
proporção, entre o polo ativo e o polo passivo. Em caso de parte beneficiária
da gratuidade da justiça, devem permanecer estas obrigações decorrentes da
sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma e no prazo
estipulado no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil” (“sic”, fls. 225/230).
Os Embargos de Declaração opostos pela autora
foram rejeitados (fls. 250/251 e 253/254).
Inconformada,
apela
a
autora
insistindo
no
acolhimento integral do pedido inicial (fls. 257/271).
Anotado o Recurso (fl. 294), as rés apresentaram
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls. 297/309).
É o relatório, adotado o de fls. 225/226.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001567-38.2018.8.26.0125 -Voto no 18.576
4
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “....resolvo o mérito, nos termos dos
artigos 487, inciso I e 490, ambos do Código de Processo Civil, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do polo ativo apenas para,
confirmando-se parcialmente a tutela antecipada anteriormente concedida,
determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia
elétrica à autora em razão da dívida discutida nestes, sob pena de aplicação de
multa diária de R$ 100,00, limitado a R$ 10.000,00, quando então a obrigação
se converteria em perdas e danos. Fica rejeitado o pedido de declaração de
inexigibilidade do débito, pois devida tal cobrança. Considerando que as
partes são vencedores e vencidos ao mesmo tempo, determino que as despesas
processuais sejam igualmente rateadas entre o polo ativo e o polo passivo, na
forma do artigo 86 do Código de Processo Civil. Quanto aos honorários
advocatícios, fixo-os na forma do § 2o, art. 85, do Código de Processo Civil,
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa pela Tabela Prática
do TJSP (desde a data do ajuizamento, cf. Súmula 14 do STJ, até a data do
efetivo pagamento) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
(desde a data do trânsito em julgado, nos termos do § 16o, do art. 85 do
Código de Processo Civil, até a data do efetivo pagamento). Conforme estipula
o art. 87, § 1o, do Código de Processo Civil, a verba honorária será rateada,
em igual proporção, entre o polo ativo e o polo passivo. Em caso de parte
beneficiária da gratuidade da justiça, devem permanecer estas obrigações
decorrentes da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, na
forma e no prazo estipulado no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil”
(“sic”, fls. 225/230).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001567-38.2018.8.26.0125 -Voto no 18.576
5
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil de 2015).
Ao que se colhe dos autos, a autora, ora apelante,
mantinha o consumo da energia elétrica fornecida pela ré, ora apelada, na
unidade consumidora instalada no endereço situado à Rua Carlos Albertini,
748, Distrito Industrial, em Rafard, neste Estado, com o código de instalação
no 30571405. Consta que a ré verificou irregularidade no relógio medidor
durante fiscalização realizada no dia 30 de setembro de 2016, impedindo o
registro real de consumo, tendo sido lavrado o Termo de Ocorrência TOI no
727394232. Consta ainda que a ré enviou ao autor “Convocação e Cobrança
de Consumo Irregular TOI 727394232”, datada de 10 de julho de 2018,
informando a constatação da irregularidade na medição de energia na
instalação no 702533227, culminando com a cobrança da diferença de R$
25.714,38, referente ao período de julho a setembro de 2016 (fls. 166/170).
Consta outrossim que, no dia 03 de outubro de 2016, foi elaborado laudo
pericial, baseado em fotos e documentos fornecidos pela ré, afirmando que
“todas as suas 3 fases mediam normalmente o consumo de energia elétrica.
Segundo informações obtidas no local, uma equipe da concessionária CPFL
foi ao local e desfez quaisquer irregularidades que porventura houvessem
naquele medidor” (v. fl. 102/103). Consta por fim que a autor apresentou
Recurso Administrativo contra a cobrança retroativa, sem êxito, daí a Ação
(v. fls. 1/8, 9/103 e 160/177).
Malgrado o entendimento do MM. Juiz “a quo”, a r.
sentença apelada comporta parcial reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001567-38.2018.8.26.0125 -Voto no 18.576
6
Com efeito, além de a prova da ré consistente no
“TOI no 727394232” (v. fl. 160) ter sido produzida de forma unilateral, fato é
que a Fornecedora demandada não preservou o relógio medidor do autor para
a confirmação da fraude a ele atribuída, deixando de disponibilizar o
equipamento ao Juízo de origem para a realização de prova pericial, que
poderia comprovar a cogitada manipulação, com violação do lacre desse
equipamento, relacionada à fraude impugnada nos autos.
Demais, conforme vem sendo reiteradamente
observado, a relação contratual em causa tem natureza de consumo, por força
de evolução no entendimento da relação consumerista a partir do finalismo
aprofundado, que identifica na vulnerabilidade o elemento central para a
indicação da destinação final de consumo prevalente e, por isso mesmo, está
sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, que preveem a
aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, para a
facilitação da defesa, determinando a interpretação das cláusulas contratuais
de maneira mais favorável a essa parte hipossuficiente e coibindo aquelas que
estabeleçam desvantagem exagerada em benefício da Fornecedora (v. artigos
6o, inciso VIII, 47 e 51 da Lei no 7.078/90).
Por outro lado, a ré, na condição de Fornecedora,
sequer demonstrou de forma convincente o consumo apurado em relação à
unidade consumidora em causa após a substituição do equipamento medidor,
deixando de trazer aos autos cópia das faturas correspondentes aos períodos
anterior e posterior, para evidenciar eventual degrau no consumo. Ao
contrário, limitou-se à indicação de valores em mera Tabela e “Histórico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001567-38.2018.8.26.0125 -Voto no 18.576
7
Faturamento” que não gozam de verossimilhança suficiente para a
comprovação de sua alegação de regularidade dos procedimentos adotados e
aumento do consumo após a substituição do aparelho (v. fl. 166/170).
Como quer que seja, era imperiosa a demonstração
da fraude atribuída à autora, mediante prova efetiva dessa conduta sob o crivo
do contraditório, com a garantia da ampla defesa. O mencionado “TOI” não
goza de isenção quanto ao resultado das avaliações técnicas realizadas,
carecendo definitivamente de idoneidade como elemento de prova da
cogitada fraude atribuída ao autor que culminou com o lançamento do débito
questionado. Bem por isso a cobrança na quantia de R$ 25.714,38, comporta
efetivamente a declaração de inexigibilidade.
Tem-se, assim, a conclusão de que a ré, ora apelada,
não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito reclamado na inicial (v. artigo 373, inciso
II, do Código de Processo Civil).
Resta o acolhimento do Recurso do autor por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1009919-29.2017.8.26.0348
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Relator(a): Hugo Crepaldi
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/08/2019
Data de publicação: 29/08/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001567-38.2018.8.26.0125 -Voto no 18.576
8
Ementa: APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
Irregularidades na medição de consumo de energia
Ausência de provas e de
preservação do cenário fraudulento alegado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
lavrado de forma unilateral Não observância dos princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório Prática abusiva O laudo pericial colacionado aos autos se
fundamenta nos documentos e fotos fornecidos pela própria ré, impossibilitada a perícia
direta diante da troca e ausência de preservação do relógio medidor
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS Redistribuição Honorários advocatícios majorados, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil Recurso provido.

1001154-10.2018.8.26.0615
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: Tanabi
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/07/2016
Data de publicação: 30/01/2020
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Indevida cobrança referente à unidade consumidora
sem comprovação de efetiva irregularidade no medidor. Hipótese em que a realização de
mera vistoria unilateral não afasta o ônus da ré de demonstrar, em juízo, a existência de
efetiva fraude. Ausência de laudo técnico e de prova pericial. Impossibilidade de
verificação de eventual degrau de consumo, ante a ausência de histórico de consumo
posterior à troca do medidor. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório, a teor do
art. 373, II, do CPC. Inexigibilidade do débito configurada. RECURSO NÃO PROVIDO.

1009310-15.2019.8.26.0562
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Relator(a): Francisco Occhiuto Júnior
Comarca: Santos
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/05/2020
Data de publicação: 28/05/2020
Ementa: Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de
débito c.c indenização por danos morais. Suposta fraude no relógio medidor apurada por
meio de T.O.I. Ação julgada procedente, acolhido o pedido de dano moral. Apelação da
ré. Irregularidade no consumo de energia elétrica constatada por meio de documento
unilateral, que não se presta a fazer prova da alegada fraude pelo consumidor. Dano
moral: não configuração. Existência de notificação regular acerca da possibilidade do
corte. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.

1000097-83.2018.8.26.0185
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Relator(a): Ruy Coppola
Comarca: Estrela D Oeste
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/01/2020
Data de publicação: 22/01/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001567-38.2018.8.26.0125 -Voto no 18.576
9
Ementa: Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Concessionária ré que promove
a cobrança de valores de suposta energia elétrica consumida e não registrada em
decorrência de supostas irregularidades constatadas no relógio medidor instalado no
imóvel do autor. Cobrança baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido
de forma unilateral. Documento que não se presta a fazer prova da alegada fraude.
Inversão do ônus da prova. Aplicação da regra do artigo 6o, VIII, do CDC. Prova pericial
que não pode ser produzida porque a concessionária ré não preservou o relógio medidor.
Concessionária que não provou a irregularidade no consumo de energia. Danos morais
não caracterizados. Alteração desvaliosa do bem estar do indivíduo, que deve apresentar
considerável potencialidade lesiva, hábil a produzir abalo moral significativo, de molde a
ensejar reparação a título de danos morais. Recurso parcialmente provido.

1004125-44.2017.8.26.0019
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Relator(a): Roberto Maia
Comarca: Americana
Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/09/2018
Data de publicação: 10/09/2018
Ementa: APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de débito de energia elétrica.
Sentença de procedência do pedido para declarar a inexistência da dívida cobrada.
Condenação da concessionária ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.400,00. Apelo da concessionária
demandada. Sem razão. Termo de ocorrência de irregularidade - TOI. Documento
produzido unilateralmente. Necessidade de realização de perícia judicial para apuração
da suposta fraude no medidor. Ré que não preservou o relógio medidor. Impossibilidade
de comprovação da irregularidade. Inadmissibilidade de interrupção no fornecimento de
energia elétrica por débitos pretéritos. Honorários recursais. Verba majorada para R$
2.100,00. Apelo desprovido.
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
declarar-se inexigível o débito cobrado em decorrência do “Termo de
Ocorrência de Irregularidade TOI ” no 727394232, ficando mantida no
mais a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos, arcando a
ré com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios sucumbenciais, que são arbitrados por equidade em R$ 1.500,00,
“ex vi” do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001567-38.2018.8.26.0125 -Voto no 18.576
10
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora